Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733370-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE ALVES GOMES, CLEONICE DE OLIVEIRA, CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES, CLEONICE SEVERINA FERREIRA, CLEONIDES MARIA PEREIRA MIZAEL, CLEUDES MARIA CORREIA ARAUJO, CLEUSA CAMILO DE SOUSA, CLEUSA GONCALVES DE SOUSA, CLEUSA RAMOS PACHECO, CLEUZA DE JESUS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual prescrição do crédito exequendo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator